Tribunal: TJBA
Processo: 0062655-64.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0062655-64.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO COLOMBO SPINOLA

Advogado(s)
:
LIVIA MARIA LUZ SPINOLA, MARCOS FERREIRA SANTOS AHRINGSMANN, ANA LUISA MODESTO MARTINS DA SILVA

APELADO: MARIA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BARBARA LAIZA GABRIELI GOMES PEREIRA

IVZ

CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
.
CIRURGIA
OCULAR. ERRO MÉDICO. VISÃO. PERDA. PRONTUÁRIO
S
. APRESENTAÇÃO. OMISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL,
ESTÉTICO E MATERIAL
.
CONFIGURAÇÃO.
SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA
.
MANUTENÇÃO
.

I – Não é extemporâneo o recurso interposto dentro do prazo legalmente previsto.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – A presença de elementos que apontam a realização do procedimento médico na sede do hospital fragiliza a alegação da sua ilegitimidade passiva.
PRELIMINAR REJEITADA
.

III – A teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das instituições hospitalares é objetiva, respondendo pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa.

IV – A omissão injustificada na apresentação do prontuário médico, mesmo após intimações judiciais, autoriza a aplicação da presunção de veracidade prevista no artigo 400 do Código de Processo Civil.

V – Proferida a sentença em conformidade com legislação e prova dos autos, impositiva é a sua manutenção

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 0062655-64.1998.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelant
e
FUNDACAO COLOMBO SPINOLA e como
Apelada
MARIA CONCEICAO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES
e

NEGAR

PROVIMENTO AO
RECURSO

pelas

razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA